Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018341-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIELLI PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 792.995.392-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA.

LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FIANÇA INVIABILIDADE. HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

PACIENTE QUE DETÉM RENDA APTA AO PAGAMENTO DE 6 PARCELAS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 325 E 326 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há se falar em isenção de pagamento da fiança estipulada se não houve, minimamente, apresentação de prova pré-constituída acerca da incapacidade financeira do paciente, máxime quando o juiz, na fixação do valor arbitrado, considerou não só a natureza da infração, como também a situação econômica do agente (com renda e emprego fixo), estando, portanto, a decisão, conforme os termos do que preconizam os arts. 325 e 326 do CPP

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Danielli Pereira de Campos
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.
Juízo da 11.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a manutenção da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança
, nos Autos de Prisão em Flagrante n.o 1013331-202023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
artigo 306 da Lei n.o 9.503/97
(condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência).

Dessume-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em
7.8.2023
, pela suposta prática do delito supramencionado. Em audiência de custódia, realizada na mesma data, o d. juízo
a quo
concedeu-lhe a liberdade provisória
, condicionando a sua manutenção ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de
R$ 1.200,00 em 6 parcelas fixas e iguais de R$200,00 com determinação de seu pagamento integral no prazo de 5 dias.

Nesse contexto, alega o d. Defensor Público impetrante que a Paciente é economicamente hipossuficiente, tanto que está sendo patrocinada pelo respectivo Órgão, de modo que não dispõe de condições financeiras para arcar com o valor arbitrado em valor bem superior ao seu salário mensal, o que poderá comprometer-lhe o sustento ou a liberdade, nada obstante preencha o requisito do artigo 350 do CPP para obter a dispensa da fiança, bem como,
inexista o requisito legal da prisão preventiva
, pertinente ao

periculum libertatis
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

dispensada a fiança, com a necessária expedição de contramandado de prisão em prol da paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a liberdade provisória sem o pagamento de fiança.

A petição inicial veio acompanhada exclusivamente da cópia integral dos autos. (Id. 178168155)

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 178246654).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id. 178246654).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 181119153):

“Sumário:
Habeas Corpus – embriaguez na direção de veículo automotor – custódia cautelar substituída por medidas cautelares –
isenção da fiança arbitrada – impossibilidade
– valor arbitrado que está em consonância com elementos concretos extraídos dos autos – Paciente que, além de já ter sido presa em outra oportunidade, por crime da mesma espécie, possui bens, seria sócia de empresa e renda mensal aproximada de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) – fiança parcelada em 06 (seis) vezes – valor da parcela que não impacta no sustento da paciente ou de seus familiares – hipossuficiência não comprovada – Paciente assistida por advogada na lavratura da prisão em flagrante – manutenção da fiança e do valor arbitrado –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A paciente foi presa em flagrante na madrugada do dia
7.8.2023
, porque estava dirigindo veículo automotor, com a capacidade do veículo automotor alterada, quando voltava de um show na cidade de Chapada de Guimarães- MT.

Inicialmente, foi arbitrado pela Autoridade Policial, à título de fiança, o valor de R$ 4.000,00, no entanto, após audiência de custódia, e manifestando-se o
parquet
pela concessão da liberdade provisória mediante condições, o Magistrado
a quo
aplicou outras cautelares e, na oportunidade, reduziu o valor da fiança para R$ 1.200,00 em 6 parcelas fixas e iguais de R$200,00, sobre os seguintes fundamentos:

“
1) Comparecer(em) mensalmente a este juízo, pelo prazo de 06 meses, a fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); 2) Comparecer(em) a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); 4) Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). 5) SUSPENSÃO DA CNH pelo prazo de 06 mese
.” (Id. 178168155- PG. 39).

O impetrante, em suma, alega hipossuficiência financeira do paciente em arcar com o pagamento da fiança

e pugna pela sua isenção.

No entanto,
conquanto a i. defesa insista na dispensa da fiança, o
status libertatis
do paciente, ainda que de forma condicionada, já foi assegurado [nos moldes do quanto relatado na impetração, e, inclusive, houve a
concessão do prazo de 05 dias para o respectivo pagamento.

Além disso, ao que se denota do ato coator, ao que parece, analisou cuidadosamente a condição financeira da paciente, tanto é que a
condicionou o pagamento de cada parcela em R$200,00
(duzentos reais), condição esta que não me parece extravagante, se levarmos em conta que no dia dos fatos, a paciente estava voltando de um show na cidade de Chapada dos Guimarães.

No mais, verifica-se que o impetrante apenas alegou a impossibilidade de adimplir a fiança ora fixada, e sequer
demonstrou seus rendimentos mensais e a impossibilidade de adimplir com o valor arbitrado
.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, além da paciente já ter se envolvido em outras ocorrências relacionadas a delitos de trânsito (IP 1018325- 62.2021.8.11.0042), possui bens e, consta como sócia de empresa, e tem renda aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Destaco deste e. TJMT:

“A hipossuficiência econômica deve ser comprovada por documento que ateste a real situação econômica do paciente, para manter, dispensar ou reduzir a fiança, não bastando, para a sua concessão, a mera alegação de que o paciente não pode arcar com a medida imposta. Ordem denegada.” (N.U 1011860-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, publicado no DJE 12/09/2019)

“O pagamento da fiança arbitrada não pode ser dispensado quando não há comprovação da hipossuficiência financeira do agente. (N.U 1017783-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, diante da total ausência de prova pré-constituída e de demonstração inconteste de hipossuficiência financeira, não há como conceder, por presunção, a ordem vindicada ou mesmo reconhecer a ilegalidade no arbitramento de fiança para concessão da liberdade provisória ao paciente.

Ressalto que, o fato de este
writ
ter sido impetrado pela Defensoria Pública, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, tendo em vista, a paciente não fez a mínima prova da incapacidade de pagar o que foi arbitrado.

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva porque é absolutamente inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, em especial
in casu
, em que há informações de que existe um PEP em andamento contra o paciente.

Enfim, não há que se falar em revogação da fiança, em razão da situação financeira da paciente, se não foi demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica que o impeça de arcar com o pagamento.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023